Tribunal: TJSP
Processo: 1021263-61.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Ação cominatória. Alegação de danos causados ao imóvel dos autores por construção realizada pela ré em imóvel vizinho. Prova pericial que não comprova o alegado. Imóvel dos autores que sofreu obras de modificação sem orientação técnica e que aumentaram a carga distribuída na fundação original simples da parte frontal da construção, causando uma sobrecarga adicional. Ação e denunciação julgada

Ementa:
Ação cominatória. Alegação de danos causados ao imóvel dos autores por construção realizada pela ré em imóvel vizinho. Prova pericial que não comprova o alegado. Imóvel dos autores que sofreu obras de modificação sem orientação técnica e que aumentaram a carga distribuída na fundação original simples da parte frontal da construção, causando uma sobrecarga adicional. Ação e denunciação julgada improcedentes. Apelo dos autores improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021263-61.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes LÚCIA
LOPRETE BIASIM (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MOACIR BIASIM (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TOLEDO FERRARI CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021263-61.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/7
Apelantes: Lúcia Loprete Biasim e Moacir Biasim
Apelados: Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora Ltda.,
Construtora Schahin Engenharia Ltda. e DAE S/A
Comarca: Jundiaí 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 45767
EMENTA
Ação cominatória. Alegação de danos causados ao imóvel dos
autores por construção realizada pela ré em imóvel vizinho. Prova
pericial que não comprova o alegado. Imóvel dos autores que
sofreu obras de modificação sem orientação técnica e que
aumentaram a carga distribuída na fundação original simples da
parte frontal da construção, causando uma sobrecarga adicional.
Ação e denunciação julgada improcedentes. Apelo dos autores
improvido.
Vistos,
Trata-se de ação cominatória promovida por Lúcia
Loprete Biasim e Moacir Biasim em face de Toledo Ferrari
Construtora e Incorporadora Ltda, com denunciação da lide a
Construtora Schahin Engenharia Ltda. e DAE S/A, que pela r.
sentença de fls. 703/711, cujo relatório se adota, foi julgada
improcedente, condenando os autores ao pagamento das custas e
honorários de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Condenou a denunciante ao pagamento das custas e honorários aos
patronos das denunciadas, fixados por equidade em R$ 1.000,00 para
cada um deles.
Apelam os autores (fls. 716/718), alegando, em
resumo, que: ao autores comprovaram que até junho de 2016, o
imóvel encontrava-se, perfeitamente intacto, sem qualquer abalo ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021263-61.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/7
suspeita, portanto, não restam dúvidas de que a real causa dos
estragos interiores e exteriores, tenham sido após a movimentação do
terreno onde as máquinas de terraplanagem se movimentavam, de
forma acelerada, propiciando o ocorrido já demonstrado na exordial.
Em tempo, fatos idênticos com os imóveis lindeiros, que foram
observados e não comentados na ocasião da perícia.
Recurso respondido (fls. 727/735).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do apelo dos autores (fls. 749/750).
É o Relatório.
Anota-se,
desde
logo,
que
os
autores
são
beneficiários da Justiça Gratuita, desnecessário o preparo.
No mais a sentença merece total preservação.
Com lastro na perícia realizada, o magistrado
reconheceu a improcedência da demanda.
Anotou-se, no que relevante:
“No caso em tela, a Perita verificou, durante a vistoria, que o
imóvel apresentava problemas de ordem técnica na construção
original e que foi objeto de obras de ampliação, feitas sem a
supervisão de um profissional de engenharia, o que gerou uma
sobrecarga nas fundações, fragilizando sua estrutura e tornando-a
suscetível a rachaduras.
Senão vejamos:
Quesito 11) Em vistoria, queira o nobre perito informar qual o
estado do imóvel dos autores e ainda apontar se existe algum reparo
iniciado e não finalizado de responsabilidade da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021263-61.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/7
Resposta 11) Durante a vistoria pericial verificamos que a maior
parte dos problemas construtivos surgiram na construção principal, ou
seja, na construção original do imóvel, antes as obras de ampliação,
tanto na parte interna, quanto na parte externa. As áreas construtivas
assobradas dos fundos do imóvel periciado e a edícula referem-se às
áreas ampliadas da construção periciada. Nessas construções
verificamos alguns poucos problemas construtivos nas paredes
internas e externas que podemos
classificar como sendo de ordem construtiva. Os diversos problemas
construtivos verificados nas paredes internas e externas, forro e piso
da construção original frontal, ou seja, antes da ampliação do imóvel,
aparentemente podem ter sido decorrentes das obras de reforma e
ampliação do imóvel. Tendo em vista que houve a sobrecarga das
fundações, devido essas obras de reforma, conforme informações,
sem orientação técnica de um profissional de engenharia. Conforme
consta houve uma grande movimentação de terras no terreno lindeiro,
aos fundos do imóvel periciado, pela empresa ré. O imóvel
pertencente aos autores já se encontrava com sua estrutura
fragilizada, pelas obras de reforma, com isso, tais obras no terreno
aos fundos podem ter aumentado ou agravado os problemas
construtivos lá existentes, bem como, pode ter feito surgir novos
danos em decorrência da movimentação de máquinas ocorrida nos
fundos do imóvel pela empresa ré. Conforme verificamos no local, a
construção periciada foi reformada, ampliada e modificada de sua
concepção original. No local
verificamos que houve a troca do telhado para as telhas do tipo
cimentado, onde originalmente eram do tipo cerâmica. Houve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021263-61.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/7
colocação da laje de piso, onde no local era assoalho de madeira.
Pudemos verificar no local pelo porão da casa principal as estruturas
da laje de piso da casa principal feitas posteriormente. Tais obras
aumentaram a carga distribuída na fundação original simples da parte
frontal da construção, causando uma sobrecarga adicional (fls.
213/214 grifos meus).
Assim, à luz do laudo pericial, não é possível afirmar, de forma
conclusiva, que a construção realizada em terreno vizinho pela ré
Toledo Ferrai e a denunciada à lide Shahin Engenharia S.A tenha
sido a causa direta e imediata das avarias sofridas pelo imóvel dos
autores.
Nesse contexto, acolho integralmente as conclusões da Perita e
também do erudito Parecer do Representante do Ministério Público,
concluindo pela não responsabilidade da ré pelos danos.” (fls.
705/706).
E não existem outras provas nos autos para afastar
a conclusão pericial.
Era ônus dos autores demonstrarem, de maneira
inequívoca, que foi a obra da ré que gerou os danos alegados.
Mas isso não foi feito.
Tanto que em primeiro grau, como em segundo grau
de jurisdição, o representante do Ministério Público opinou pela
rejeição da demanda.
Tampouco
se
demonstrou
qualquer
responsabilidade das denunciadas pelos mesmos danos:
“Por outro giro, verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo no
sentido de os problemas na canalização do imóvel não podem ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021263-61.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/7
causado as avarias do bem, de modo
que resta afastado nexo causal entre a conduta da DAE/AS e os
danos do imóvel:
Quesito 10) Com relação a este vazamento, queira o nobre
perito informar se a movimentação que ocorreu no imóvel dos autores
pode ter ocorrido em função do mesmo?
Resposta 10) Não. O vazamento ocorrido na parte frontal do imóvel
não justificaria a grave movimentação estrutural ocorrida no imóvel.
Vide o corpo do laudo (fl. 212).” (fls. 706/707).
Relevante salientar que era ônus dos autores a
prova da responsabilidade da ré:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras do ônus da
prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à
luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade
probatória. O juiz, como é imparcial, não deve influir na conduta dos litigantes, salvo
se, excepcionalmente, tiver de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art.
333, parágrafo único), o que deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de
nulidade se trata. Não será, todavia, propriamente atividade jurisdicional que
influencie no resultado da aplicação da lei, mas a propósito da validade da convenção
sobre distribuição do ônus da prova.
Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus
da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a sua propriedade
e lesão, posse e turbação ou esbulho; locação e infração etc.); ao réu quanto à
existência de fato impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua prestação depende
de prestação do autor), modificativo (v.g., falta de requisito do negócio jurídico em
que se estriba o autor ou a situação em que se baseia o autor se alterou) ou extintivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021263-61.2016.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/7
(v.g., pagamento, remissão e, comumente, prescrição ou decadência) do direito do
autor (art. 333, e seus incisos)" (in “Manual de Direito Processual Civil”,
Arruda Alvim, Ed. RT, 7a. Edição, pág. 475/476).
Como anotado pelo douto Des. Hamid Bdine,
quando Juiz Substituto desta Câmara:
“Se a parte tem o ônus de provar a culpa da outra e a prova é conflitante,
a demanda só podia ser julgada contra a primeira.
Oportuna a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, para
quem:
“a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de
dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga
pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa
deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos”
(Prova,

Revista
dos
Tribunais,
2009,
p.
160)”
(Apelação
n.
0242877-84.2008.8.26.0100).
Assim, por absoluta ausência de provas, a
improcedência da demanda era de rigor.
A honorária do patrono da ré fica elevada para 12%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo dos autores.
RUY COPPOLA
RELATOR